Tribunal: TJMT
Processo: 1001352-61.2019.8.11.0055
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[WILIANE ARAUJO ANDRADE - CPF: 100.209.984-65 (REPRESENTANTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

Recurso nº: 1001352-61.2019.8.11.0055

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente: WILIANE ARAUJO ANDRADE

Recorrido: VIVO S.A

Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior

Data do julgamento: 27.08.2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE ÁUDIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – NEGATIVA DA AUTORIA DA VOZ – ALEGAÇÃO DE FRAUDE E CONTRATAÇÃO POR TERCEIRO – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – RECURSO PREJUDICADO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da negativa de contratação, com impugnação do áudio juntado, imperiosa a necessidade de realização de perícia de identificação de voz.

A realização de perícia não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais.

Extinção do processo por complexidade da causa, ante a necessidade de realização de perícia.

Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI N. 9.099/1995

RECURSO CÍVEL INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E PEDIDO CONTRAPOSTO. APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS DE CHAMADAS, TELAS SISTÊMICAS COM PAGAMENTOS E ÁUDIO DE GRAVAÇÃO COM INFORMAÇÃO DE DADOS PESSOAIS. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO CONTUN
DENTE. RELAÇÃO NEGOCIAL DEMONSTRADA. TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. MANUTENÇÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Recurso Inominado. Sentença de improcedência. Condenação em contraposto e litigância de má-fé em 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa, custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% também sobre o mesmo índice.

2.

Parte recorrente discute: (i) reforma da multa por litigância de má-fé; (ii) deferimento dos danos morais com a imposição de a recorrida arcar com custas e honorários advocatícios sucumbenciais, sob a alegação de que a ligação do áudio anexado aos autos não foi por ela realizada; (iii) alternativamente que o feito seja extinto sem resolução do mérito por necessidade de perícia.

3.

Em que pese a inicial negar a relação jurídica, a reclamada-recorrida se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabe, na forma do art. 373, II, do CPC e seguiu o ônus da impugnação específica, apresentando documentos comprobatórios da legalidade da inscrição mediante
print’s
de telas sistêmicas contendo 4 (quatro) pagamentos, relatório de chamadas e gravação do momento da contratação, na qual a parte consumidora-recorrente informa seus dados pessoais, como nome completo, endereço idêntico ao da inicial, número de CPF, data de nascimento e nome da mãe.

4.

Desnecessária a realização de prova pericial no conteúdo do áudio, a despeito do argumento da recorrente,
isto porque as informações prestadas no dito contato telefônico a partir do quinto minuto do áudio são idênticas
às
obtidas na exordial e nos documentos que a acompanham, como discriminado, acima, que, corroboradas com as demais provas, formam conjunto probatório contundente da existência de vínculo contratual.

5.

Comprovada a origem da obrigação consistente na relação negocial e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

6.

Pedido contraposto com embasamento legal no art. 31, da Lei n. 9.099/1995 e Enunciado n. 31, do FONAJE.

7.

Litigância de má-fé fundamentada e adequada ante o quadro probatório robusto, débito exigível e comportamento malicioso caracterizado (artigos 80 e 81 do CPC). Imposição de multa pela litigância de má-fé diante da evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos. Sentença escorreita, com observância dos princípios constitucionais do processo.

8.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal,

9.

Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e desprovido.

10.

A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

11.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, devidamente atualizado, suspensa a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita deferida.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

V O T O V E N C E D O R

RELATÓRIO E VOTO

Egrégia Turma:

Colendos Pares,

A despeito do entendimento do magistrado Relator,
permissa venia
, entendo que o feito deve ser extinto em razão da incompetência dos Juizados Especiais ante a necessidade de realização de perícia de identificação de voz.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da negativa de contratação, com impugnação do áudio juntado, imperiosa a necessidade de realização de perícia de identificação de voz.

Nesse sentido, cito a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:

RECURSO INOMINADO.
EXTINÇÃO DO FEITO POR COMPLEXIDADE EM RAZÃO DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL
. IMPUGNAÇÃO DE CD DE ÁUDIO. PROVA ACOSTADA PELA DEMANDADA PARA COMPROVAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA.
NEGATIVA PELA AUTORA QUE AFIRMA QUE NÃO É A SUA VOZ. NECESSIDADE DE PERÍCIA
. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004897666, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 27/06/2014)(TJ-RS - Recurso Cível: 71004897666 RS, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Data de Julgamento: 27/06/2014, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2014)

A realização de perícia não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais de modo que há incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a causa.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, II, da Lei nº 9.099/95, prejudicado o recurso interposto.

Sem custas e sem honorários.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

V O T O S V O G A I S

RELATÓRIO E VOTO

Egrégia Turma:

Colendos Pares,

A despeito do entendimento do magistrado Relator,
permissa venia
, entendo que o feito deve ser extinto em razão da incompetência dos Juizados Especiais ante a necessidade de realização de perícia de identificação de voz.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da negativa de contratação, com impugnação do áudio juntado, imperiosa a necessidade de realização de perícia de identificação de voz.

Nesse sentido, cito a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:

RECURSO INOMINADO.
EXTINÇÃO DO FEITO POR COMPLEXIDADE EM RAZÃO DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL
. IMPUGNAÇÃO DE CD DE ÁUDIO. PROVA ACOSTADA PELA DEMANDADA PARA COMPROVAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA.
NEGATIVA PELA AUTORA QUE AFIRMA QUE NÃO É A SUA VOZ. NECESSIDADE DE PERÍCIA
. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004897666, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 27/06/2014)(TJ-RS - Recurso Cível: 71004897666 RS, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Data de Julgamento: 27/06/2014, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2014)

A realização de perícia não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais de modo que há incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a causa.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, II, da Lei nº 9.099/95, prejudicado o recurso interposto.

Sem custas e sem honorários.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2020